Tribunal: TJBA
Processo: 0302256-28.2013.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0302256-28.2013.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Igor Santos Miranda e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA, MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA. DOSIMETRIA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Cuida-se de APELAÇÃO interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Eunápolis/BA, que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, 2ª parte, do Código Penal, impondo, a cada um, a pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantido o direito de recorrer em liberdade.

II - Consta da denúncia: “ [...] No dia 25.02.2013, por volta das 19h15min, a vítima Elizeu Silva Santos, conduzia uma motocicleta Honda, cor vinho, levando sua namorada Joicy dos Santos Camara na garupa, quando ao estacionar frente à residência da mesma, situada no Caminho 05, nº 09, Bairro Vila Olímpica, nesta cidade, foi surpreendido por dois indivíduos que anunciaram o assalto, fazendo uso de arma de fogo, ordenando que a vítima entregasse a sua motocicleta, momento em que a mesma reagiu e acabou por sendo alvejado pelos denunciados, que fugiram do local sem consumar o roubo. [...] após a tentativa de assalto, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Eunápolis, onde não resistiu aos ferimentos no dia 09/03/2013 e veio a óbito [...]”.

III –
PRELIMINAR
: O
pleito de nulidade das provas decorrentes dos depoimentos colhidos em juízo, ao argumento de malferimento ao princípio da oralidade, não merece acolhimento. A posição do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:”[...]
Não se vislumbra ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório na ratificação judicial dos depoimentos testemunhais realizados na fase inquisitorial, possibilitando-se à defesa a realização de perguntas e reperguntas. Precedentes. 2. No processo penal, só se declara nulidade se houver efetivo prejuízo, no caso inexistente, conforme reza o art. 563 do Código de Processo Penal, que materializa a máxima francesa ne pas de nulitté sans grief.

(HC n. 242.021/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 27/8/2013, DJe de 4/9/2013.)

IV –
MÉRITO
: M
aterialidade e autoria delitivas estão devidamente evidenciadas por elementos de prova que apontam para a prática delitiva, tal como capitulada na sentença, perpetrada em concurso de agentes, de forma consumada, conforme se observa do Auto de Reconhecimento, Laudo de Exame Cadavérico, Laudo de Exame Pericial, além dos depoimentos da vítima e de testemunha, colhidos na fase inquisitorial e em Juízo.

V – Em relação à dosimetria, integralmente revisada, não se observa as máculas apontadas pelos recorrentes, de maneira que o procedimento implementado pelo MM Juízo revelou-se aderente aos normativos de regência e ao posicionamento firmado pelos Tribunais.

VI – Forçoso reconhecer que a sentença condenatória não merece reparos.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

APC. 0302256-28.2013.8.05.0079 – Eunápolis/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0302256-28.2013.8.05.0079
da Comarca de Eunápolis/BA, com recurso interposto por IGOR SANTOS MIRANDA E JARBSON DOS SANTOS PEREIRA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão

eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator